Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PESSOAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
I - A confissão extrajudicial da prática de tráfico drogas, ainda que retratada em juízo, constitui meio de prova hábil a amparar a condenação quando corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como por laudo pericial que demonstrou a apreensão de comprimidos de Rophynol, em quantidade incompatível com o mero uso.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Recurso conhecido e provido.